Tribunal: TCU
Processo: 005.848/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2263/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, conforme análise produzida pela SeinfraUrbana, a peça inicial dos presentes autos não requer a tutela do interesse público, mas objetiva proteger direitos subjetivos de terceiros ou do representante; Considerando, portanto, que a representação não trata de matéria de competência do Tribunal, conforme exige o art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 16), ao representante e ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA). 1. Processo TC- Processo 005.848/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Devir Engenharia Ltda. (22.804.059/0001-75). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Thiago da Silva Batista (59686/OAB-BA), representando Devir Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.